Tribunal: TJES
Processo: 0003460-56.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003460-56.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AMANDA CHIEPPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003460-56.2020.8.08.0014

APELANTE: AMANDA CHIEPPE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA.
“TRÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06).
IM
POSSIBILIDADE.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Dosimetria
. Na 1ª fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

2. A apelante é reincidente, e, portanto, não faz jus ao benefício do “tráfico privilegiado” (
art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
)
.

3. Estabelecida a pena de multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade, ressalta-se que o valor de cada dia-multa já foi fixado no mínimo legal, não sendo possível modificá-la.

4. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5. Fixados honorários recursais à advogada dativa.

6
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003460-56.2020.8.08.0014

APELANTE: AMANDA CHIEPPE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
AMANDA CHIEPPE

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3754968, Vol. 001, pp. 361-371), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no
art.

33
,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
7
(
sete
) anos
e 11 (onze) meses
de reclusão e
791
(
setecentos e noventa e um
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 16 de julho de 2020, por volta das 18 horas, na Rua Raul Lacerda, Bairro Bela Vista, em Colatina, a denunciada
mantinha em depósito
30 (trinta) pedras de crack,
trazia
consigo 01 (uma) pedra de crack, para posterior entrega a terceiros, bem como
vendeu
01 (uma) pedra para Luis Carlos Vieira Lima.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a condenação, devidamente lastreada no Boletim de Unificado (Vol. 001, pp. 33-40), no Auto de Apreensão (Vol. 001, p. 29), no Laudo Definitivo (Vol. 001, p. 281), bem como nas declarações da testemunha Luis Carlos Vieira Lima e do policial militar responsável pela ocorrência.

A controvérsia recursal reside, inicialmente, na dosimetria, tendo a defesa questionado a elevação da pena-base de 05 (cinco) para
06 (s
eis
) anos
e 0
3
(
três
) meses
de reclusão e multa
, em razão da
culpabilidade
(“apelante praticou três verbos do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas”).

Entendo que
assiste razão à defesa
, pois o simples fato de a apelante levar parte das drogas na rua e deixar o restante em sua residência, onde havia vendido uma pedra para terceiro,
não justifica
,
por si só
, o especial recrudescimento da pena acima do mínimo legal, ainda mais considerando que as condutas foram praticadas exatamente no mesmo contexto e envolvendo o mesmo carregamento de drogas. Vale ressaltar que, sendo o tipo penal misto alternativo, a prática de vários dos seus núcleos importa a prática de crime único.

Ademais, deve-se considerar que a quantidade de drogas apreendidas (32 pedras de crack, com massa total de 6,6 gramas) não invoca especial apenamento. Portanto, devolvo a pena-base ao mínimo legal –
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
2ª fase
, incide a agravante da reincidência (Vol. 001, pp. 127-134), valorada em 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária é fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
3ª fase
, a defesa pretende o reconhecimento do
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No caso vertente, a apelante é reincidente, e, portanto,
não faz jus ao benefício.

Dessa forma, torno DEFINITIVA a pena de
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Estabelecida a pena de multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade, ressalto que o valor de cada dia-multa já foi fixado no mínimo legal, não sendo possível modificá-la.

Tendo em vista a quantidade de pena, a reincidência e o tempo de prisão preventiva (desde 16/7/2020 – aproximadamente 02 anos e 10 meses), fixo regime inicial
semi
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a
jurisprudência dominante
, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao
juiz da execução
deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada Dra.
Edivanea Fosse da Silva Quirino
, OAB/ES nº
2
5
.66
4
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena para 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)